Tribunal: TJSP
Processo: 1031165-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Citação por edital – Embargantes que alegam nulidade de citação por meio de Curador Especial – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência dos embargantes – Descabimento – Hipótese em que o embargado tentou, sem sucesso, por cerca de dois anos, a citação dos embargantes em diversos endereços, inclusive aqueles constantes dos bancos de dados do sistema

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Citação por edital – Embargantes que alegam nulidade de citação por meio de Curador Especial – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência dos embargantes – Descabimento – Hipótese em que o embargado tentou, sem sucesso, por cerca de dois anos, a citação dos embargantes em diversos endereços, inclusive aqueles constantes dos bancos de dados do sistema BACENJUD, da Receita Federal e SERASA – Devedores que se encontram em lugar ignorado – Possibilidade de citação editalícia – Inteligência do artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1031165-44.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes PERFIL GAUCHO BAR E LANCHES LTDA ME e CLENIR DA SILVA
(POR CURADOR), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1031165-44.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.172
Voto no 28.172
Apelação Cível no 1031165-44.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 10a Vara Cível
Apelantes: Perfil Gaucho Bar e Lanches Ltda Me e Clenir da Silva
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Andrea de Abreu e Braga
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Citação por edital

Embargantes que alegam nulidade de citação por meio de
Curador Especial Sentença que julgou improcedente o pedido
Insurgência dos embargantes Descabimento Hipótese em
que o embargado tentou, sem sucesso, por cerca de dois anos, a
citação dos embargantes em diversos endereços, inclusive
aqueles constantes dos bancos de dados do sistema
BACENJUD, da Receita Federal e SERASA Devedores que
se encontram em lugar ignorado Possibilidade de citação
editalícia Inteligência do artigo 256, inciso II, do Código de
Processo Civil
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em embargos à execução opostos por
PERFIL GAÚCHO BAR E LANCHES LTDA ME e CLENIR DA SILVA contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, julgou improcedentes os pedidos
formulados pelos embargantes, condenando-os ao pagamento das custas
processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono do réu,
fixados em 15% do valor da causa (fls. 201/202).
Recorrem os embargantes, por meio de Curador Especial.
Pleiteiam a nulidade da r. sentença recorrida, sob o argumento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1031165-44.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.172
citação por edital contém vício. Argumentam que antes da citação por edital
deveriam ter sido esgotados todos os meios possíveis de localização dos
executados, o que não ocorreu. Sustentam que deveria ter sido tentada a
citação por Oficial de Justiça nos endereços em que restou frustrada a
tentativa de citação por via postal (fls. 51, 52, 106, 120 e 145). Acrescentam
ser possível a pesquisa de endereços dos executados por meios ainda não
utilizados pelo embargado, como JUCESP, ARISP, empresas de telefonia,
Enel, Sabesp, dentre outros.
Recurso recebido e contrariado (fls. 218/221).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Segundo
consta
dos
autos,
BANCO
SANTANDER
(BRASIL) S/A ajuizou “ação de execução por quantia certa contra devedores
solventes” contra PERFIL GAÚCHO BAR E LANCHES LTDA ME e CLENIR
DA SILVA, buscando a satisfação de crédito no valor de R$
377.627,41, lastreado em cédula de crédito bancário.
Verifica-se, ademais, que, após diversas tentativas
frustradas de citação dos executados, o exequente requereu a citação por
edital (fls. 149/150 dos autos do processo de execução), o que foi deferido
pelo D. Juízo a quo (fl. 151 dos autos do processo de execução).
Assim é que publicado o edital e decorrido o prazo nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1031165-44.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.172
assinalado para que os executados realizassem o pagamento do débito (fl.
167 dos autos do processo de execução), foi intimada a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, para que indicasse Curador Especial para defesa dos
direitos dos devedores (fl. 167 dos autos do processo de execução).
Assim é que a própria Defensoria Pública assumiu o
encargo e apresentou embargos à execução, alegando a nulidade da citação,
sob o argumento de que não teriam sido esgotadas as tentativas de
localização dos executados.
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pelos embargantes, por meio de Curador Especial, nos seguintes
termos (fls. 201/202):
"O
feito
comporta
julgamento
antecipado
porquanto a matéria em documentalmente.
Os embargos são improcedentes. Com efeito, o
endereço declinado pela tomadora de crédito, junto ao
exequente é exatamente aquele em que foi diligenciada a
citação (fls.23 e 55).
Em relação ao sócio, certo é que foram efetuadas
pesquisas junto ao BACEN, RENAJUD e SERASJUD.
Observo, ademais, que não se mostra necessária
a tentativa de citação por oficial de justiça, ausente
imperativo legal a respeito.
Assim, é certo que toda a cautela necessária foi
tomada pelo Juízo, esgotando-se a possibilidade de
localização dos devedores.
Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os
embargos, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Em virtude da sucumbência, os embargantes
arcarão
com
as
custas
processuais
e
honorários
advocatícios da parte adversa que arbitro em 15% do valor
da causa".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1031165-44.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.172
Contra esta sentença se insurgem os embargantes, ora
apelantes.
A pretensão, contudo, não merece acolhida, devendo a r.
sentença recorrida ser mantida por seus próprios e bem deduzidos
fundamentos.
O artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe que:
"Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar
em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei".
Na hipótese, não há dúvida quanto a quem sejam os
executados, de modo que a citação por edital somente é cabível caso
verificada a hipótese do inciso II.
E o exame dos autos revela, como bem consignou o D.
Juízo a quo, que restaram preenchidos os requisitos para a citação por edital.
Com efeito, inicialmente foi tentada a citação do executado
PERFIL GAÚCHO BAR E LANCHES LTDA ME no endereço situado na Rua
Prates, no 481, Bom Retiro, São Paulo (SP), justamente o endereço indicado
na cédula de crédito bancário que lastreia a execução (fl. 23).
O aviso de recebimento retornou com a assinatura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1031165-44.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.172
Vilson A. Pereira (fl. 58).
Nesse
passo,
cumpre
destacar
que,
embora
os
embargantes sustentem que se trata de terceiro, em consulta ao sistema
informatizado da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), constata-
se que VILSON ALVES PEREIRA é sócio e administrador do executado
PERFIL GAÚCHO BAR E LANCHES LTDA ME.
Assim, embora o embargado tenha persistido na tentativa
de citação da pessoa jurídica, culminando com a citação por edital, é de rigor o
reconhecimento de que sua citação já havia ocorrido de forma válida logo no
início do curso do processo.
Registre-se, por oportuno, que o embargado pesquisou
endereços da pessoa jurídica embargante no sistema BACENJUD (fls. 96/97),
na base de dados da Receita Federal (fl. 101) e junto ao SERASA (fls.
103/104). Em todos estes cadastros o endereço de PERFIL GAÚCHO BAR E
LANCHES LTDA ME é aquele situado na Rua Prates, no 481, Bom Retiro,
São Paulo (SP), justamente onde seu sócio assinou o aviso de recebimento
juntado à fl. 58.
Acrescente-se que a única tentativa de citação da pessoa
jurídica em endereço diverso ocorreu na Rua da Cantareira, no 1.124, Luz, São
Paulo (SP), sendo infrutífera (fl. 153).
Portanto, além de ser desnecessária a busca de novos
endereços da pessoa jurídica, ante sua inequívoca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1031165-44.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.172
ciência acerca da existência da execução, é certo que o embargado diligenciou
suficientemente a fim de localizá-la.
De igual modo, os elementos dos autos indicam que era
possível a citação editalícia da embargante CLENIR DA SILVA.
De fato, inicialmente foi tentada a citação da embargante
no endereço situado na Rua Jacinto Visu, no 1.981, casa 04, Vila Guilherme,
São Paulo (SP), exatamente o endereço constante da cédula de crédito
bancário que lastreia a execução (fl. 24).
O aviso de recebimento retornou com a informação
“Mudou-se” (fl. 59).
Também foram pesquisados endereços da pessoa física
embargante no sistema BACENJUD (fls. 93/96), na base de dados da Receita
Federal (fl. 102) e junto ao SERASA (fls. 103/104).
Todos os endereços encontrados foram diligenciados.
Com efeito, no endereço situado na Rua Prates, no 481,
Bom Retiro, São Paulo (SP), o aviso de recebimento retornou com a
informação “Mudou-se” (fl. 113).
No endereço situado na Rua Jacinto Visu, no 05, casa 03,
Vila Guilherme, São Paulo (SP), constou do aviso de recebimento que a
embargante é desconhecida no local (fl. 127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1031165-44.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.172
No endereço situado na Rua Timburi, no 94, Vila Maria
Alta, São Paulos (SP), o aviso de recebimento foi assinado por terceiro (fl.
128), razão pela qual foi renovada a tentativa, desta vez por meio de Oficial de
Justiça, que certificou ter sido “atendido pela Sra. Neide Oliveira e Sra. Lúcia
Caciamani (boliviana), atuais inquilinas no imóvel, que desconhecem a
requerida Clenir da Silva e seu paradeiro” (fl. 142).
Além disso, foi tentada a citação no endereço situado na
Rua da Cantareira, no 1.124, Luz, São Paulo (SP), o aviso de recebimento
retornou com a informação “Mudou-se” (fl. 152).
Nesse passo, cumpre destacar que seria inócua a tentativa
de citação por meio de Oficial de Justiça em endereços em que sabidamente a
embargante não se encontra, caso dos endereços mencionados nos avisos de
recebimento com a informação de “Mudou-se” ou “Desconhecido” (fls. 113,
127 e 152).
Já no único endereço em que o aviso de recebimento foi
assinado por terceiro, tentou-se a citação por Oficial de Justiça, sem sucesso
(fls. 128 e 142).
Nesse cenário, verifica-se que, entre 2017 e 2019, o
embargado tentou localizar a embargante, sem sucesso e das mais diversas
formas, diligenciando em todos os endereços constantes de diversos
cadastros (BACENJUD, Receita Federal e SERASA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1031165-44.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.172
Destaque-se que não é razoável exigir do credor que
diligencie em todos os bancos de dados possíveis para localização do
devedor.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO

AÇÃO
MONITÓRIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CITAÇÃO
POR EDITAL Ausência de nulidade Esgotamento das
diligências razoáveis para se localizar os requeridos, que se
encontram em lugar ignorado, tornando-a cabível, nos
termos do art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil
Negado provimento.
(...)
Não se pode exigir, como pretendem os
apelantes, a realização de pesquisas em todos os
órgãos públicos e bancos de dados possíveis, tendo
sido consultados os principais e mais relevantes" (TJSP;
Apelação Cível 0072347-08.2012.8.26.0100; Relator (a):
Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019, grifo
nosso).
Portanto, estando a embargante CLENIR SILVA em local
ignorado, afigura-se correta a sua citação por edital.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pelos embargantes, pelo trabalho adicional realizado
em segundo grau, para 16% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1031165-44.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.172
Renato Rangel Desinano
Relator